Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-54.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019291-54.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYSSA ROSPIERSKI FONSECA - CPF: 077.586.281-92 (APELANTE), DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.051-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 082.397.901-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI SILVA SANTOS - CPF: 705.367.791-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELI GIMENEZ DE OLIVEIRA - CPF: 071.074.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 631.939.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE MATOS MARCAL - CPF: 041.087.561-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENIE ALVES PEREIRA - CPF: 062.755.611-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O VOGAL, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
POSSIBILIDADE.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela
prática do crime previsto no art. 33,
caput
e § 4o, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 290 dias-multa.
A sentença aplicou a fração intermediária para a minorante (1/2), em razão da quantidade de droga
apreendida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto,
em especial
a quantidade d
e

droga
apreendid
a
, é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A fração de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 possui natureza discricionária e deve ser fixada pelo magistrado à luz das circunstâncias do caso, especialmente a quantidade e a natureza da substância entorpecente.

4
.
A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de envolvimento com organização criminosa, aliadas à pequena quantidade
e à natureza da
droga apreendida
(
213g de maconha)
, autorizam a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado
no índice
máxim
o
de 2/3.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

5
. Recurso

provido
.

Tese de julgamento:

“
1
.
A pequena quantidade de droga e a
s condições pessoais favoráveis
autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3
para a minorante do tráfico privilegiado
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e
§ 4o,
art.
40, III, e 42; CP, art. 33, § 2o,
‘
c
’
, e
art.
44, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.699.159/SP
,

AREsp
2395049/SP,
AREsp
n. 2.557.236/MG; TJMT, Ap
elação
n. 1000471-34.2024.8.11.0015
,
Apelação n. 0000501-36.2017.8.11.0111.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rayssa Rospierski Fonseca
em face de sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n. 1019291-54.2023.8.11.0042, a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e § 4o, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 290 (duzentos e noventa) dias-multa.

Em razões recursais, postula a aplicação do índice máximo de redução para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que a quantidade de droga apreendida autoriza a sua incidência na fração de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O (Vista)

Pedi vista dos autos para melhor análise a respeito da fração aplicável à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, notadamente diante da pretensão defensiva de incidência da redutora em seu patamar máximo.

Após detido exame do feito, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para divergir, exclusivamente quanto ao ponto relativo à fração da minorante do tráfico privilegiado, por compreender que, no caso concreto, deve ser mantida a fração intermediária de 1/2 adotada na sentença.

Consoante relatado, Rayssa Rospierski Fonseca foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 14 de outubro de 2023, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, foi flagrada trazendo consigo 213,49 g de maconha.

Na sentença, o douto Juízo de origem reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mas a aplicou na fração intermediária de 1/2, considerando, em síntese, a quantidade de entorpecente apreendida. Ao final, fixou a reprimenda definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 290 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa, por sua vez, pretende a elevação da fração redutora ao patamar máximo de 2/3, ao argumento de que a apelante é primária, possui circunstâncias pessoais favoráveis e foi apreendida quantidade de droga que, sob sua ótica, não seria expressiva.

Não obstante o respeitável entendimento em sentido diverso, entendo que a sentença, nesse ponto, deve ser preservada.

É certo que o reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Todavia, uma vez reconhecida a minorante, a definição da fração de redução — que varia de 1/6 a 2/3 — não decorre automaticamente da simples presença desses requisitos.

Em outros termos, a primariedade e a ausência de maus antecedentes autorizam a incidência da causa especial de diminuição, mas não impõem, por si sós, a aplicação da fração máxima. A escolha do patamar redutor deve observar as circunstâncias concretas do caso, com especial atenção à natureza e à quantidade da substância entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, em respeito à vedação ao
bis in idem,
cujo entendimento é inclusive adotado também por esta Corte, consoante enunciado orientativo n. 48 da TCCR.

No caso, a quantidade de 213,49g de maconha não foi utilizada para exasperar a pena-base. Logo, nada impede que seja considerada na terceira fase, especificamente para a definição da fração da minorante.

E, nesse tocante, com a devida vênia, no meu sentir, não se trata de quantidade irrisória.

Ainda que a maconha possua, comparativamente a outras substâncias, menor potencial lesivo, não se pode transformar a apreensão de mais de 200g de entorpecente em dado penalmente neutro, sobretudo quando o montante ultrapassa, com folga, aquilo que ordinariamente se poderia qualificar como ínfimo ou desprezível para fins de dosimetria.

A aplicação da fração máxima deve ser reservada às hipóteses em que o conjunto das circunstâncias revele menor reprovabilidade concreta da conduta. Não é o que se verifica nestes autos.

Além da quantidade apreendida, há um dado contextual que não pode ser simplesmente ignorado: a conduta foi praticada em contexto de tentativa de ingresso em estabelecimento prisional com substância entorpecente.

Registro, desde logo, que esse elemento não está sendo utilizado para agravar novamente a pena, tampouco para duplicar a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. A causa de aumento já foi aplicada pelo Juízo sentenciante e não deve ser replicada sob outro rótulo.

O que se afirma é diverso: a análise da fração da minorante exige a leitura global das circunstâncias do crime, e, nessa perspectiva, a tentativa de introdução de droga no ambiente prisional, associada à quantidade não irrisória de maconha, reforça a adequação da fração intermediária, sem que isso configure dupla valoração do mesmo fato.

Com efeito, não se pode banalizar a gravidade concreta de condutas dessa natureza.

O ingresso de entorpecentes em unidades prisionais constitui prática que fomenta a circulação ilícita de drogas no interior do sistema penitenciário, alimenta relações de domínio, endividamento, exploração e violência entre custodiados, além de fragilizar a disciplina e a segurança do estabelecimento. Ainda que tal circunstância já autorize a incidência da majorante específica, ela também integra, de modo inevitável, a compreensão da dinâmica delitiva quando se examina se a fração máxima do privilégio é ou não proporcional.

A fração de 2/3 representa o maior benefício possível dentro da minorante do tráfico privilegiado. Justamente por isso, não pode ser convertida em resposta ordinária e automática a todo agente primário e sem antecedentes, sob pena de esvaziamento do juízo individualizado de proporcionalidade.

Em casos como o presente, a concessão indiscriminada do redutor máximo pode transmitir indevida mensagem de leniência penal, especialmente a pessoas primárias, sem antecedentes e eventualmente cooptadas para o transporte de drogas a estabelecimentos prisionais, como se a ausência de histórico criminal bastasse para assegurar, de antemão, a incidência do benefício em seu grau mais elevado.

Essa leitura, a meu ver, além de incompatível com a discricionariedade vinculada conferida ao julgador pelo artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, acaba por enfraquecer a função de prevenção geral da pena e por desconsiderar a gravidade concreta de uma modalidade delitiva que, infelizmente, tem se mostrado recorrente.

Não se trata, evidentemente, de negar a incidência do tráfico privilegiado. A sentença reconheceu a minorante, e esse ponto não está sendo afastado. O que se preserva é a fração intermediária, que, no caso concreto, revela-se proporcional e suficiente para compatibilizar, de um lado, as condições pessoais favoráveis da apelante e, de outro, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias gerais da conduta.

A solução adotada pelo Juízo de origem, portanto, não se mostra excessiva. Ao contrário, revela critério ponderado: não afastou o benefício, não aplicou a fração mínima, mas também, com a devida vênia, não banalizou o patamar máximo da redução.

Desse modo, entendo que a fração de 1/2 deve ser mantida, por ser a que melhor atende à proporcionalidade da resposta penal no caso concreto.

Inclusive o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, em casos semelhantes, a respeito da quantidade de drogas inclusive ficou expressamente consignado na sentença, na qual colacionou o seguinte julgado:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).”
(Id. 341432650, pp. 16-17).

Assim também já decidi em voto condutor nesta Terceira Câmara Criminal:

“(...) A quantidade de droga apreendida (238,93g de maconha) constitui fundamento idôneo para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, justificando a adoção de patamar intermediário (1/2) em vez do máximo legal (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1007287-48.2024.8.11.0042, 3a CCrim, minha relatoria, julgado em 7.4.2026, Publicado no DJE 13.4.2026).

Assim, mantenho a fração intermediária, permanecendo íntegra a dosimetria realizada na sentença, com pena definitiva fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 290 dias-multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como determinado pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Desembargadora Relatora,
divirjo
de Sua Excelência para
negar provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo integralmente a sentença no ponto em que aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração intermediária de 1/2.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026